Tribunal: TJES
Processo: 5033659-67.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033659-67.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO FILIPE GOMES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal gravíssima, lesão corporal leve e violação de domicílio qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, às penas de 05 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano, 10 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 6.000,00 a título de reparação mínima por danos morais. A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de incidente de insanidade mental, e requer absolvição, reconhecimento de legítima defesa, desclassificação da lesão corporal gravíssima, redimensionamento da pena, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há prova suficiente da violação de domicílio e das lesões corporais; (iii) determinar se incide a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iv) verificar se a lesão corporal gravíssima deve ser desclassificada; e (v) avaliar se a dosimetria, o regime inicial e a negativa de substituição da pena comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, não decorrendo automaticamente de requerimento defensivo.

4.
O pedido de incidente de insanidade mental formulado apenas em alegações finais é extemporâneo, sobretudo quando o réu demonstra lucidez, fala coerente e compreensão dos fatos e dos atos processuais em audiência.

5.
A autoria e a materialidade dos crimes de violação de domicílio e lesão corporal são comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, laudos periciais e prova oral colhida na fase inquisitorial e confirmada em juízo.

6.
O crime de violação de domicílio qualificada configura-se quando o agente ingressa na residência das vítimas durante a noite, sem autorização, mediante transposição do portão e arrombamento da porta.

7.
Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando compatível com os demais elementos dos autos.

8.
A legítima defesa não se configura quando a agressão injusta inicial parte do próprio acusado, que invade a residência das vítimas e
as
agride, sendo legítima a contenção física realizada pelos ofendidos.

9.
A mordida que resulta em amputação parcial do dedo da vítima revela meio desproporcional e afasta a alegação de repulsa moderada.

10.
O crime de lesão corporal gravíssima por deformidade permanente não exige dolo específico de mutilar, bastando o
animus laedendi
, inclusive na modalidade de dolo eventual.

11.
O laudo pericial que atesta coto de amputação de falange distal e deformidade permanente comprova o resultado gravíssimo e o nexo causal com a conduta do acusado.

12.
A pena-base da lesão corporal gravíssima deve ser redimensionada com aplicação do critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do delito para cada circunstância judicial negativa, sem alteração da pena definitiva após a incidência da majorante do art. 129, §10, do Código Penal.

13.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante do
quantum
da pena aplicada e da prática de crime contra mulher com violência no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido, sem efeito modificativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, sem efeito modificativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
5033659
-
67
.
20
2
5
.8.08.00
2
4

AP
ELANTE
:
PAULO FILIPE GOMES RIBEIRO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
trata-s
e
d
e

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
PAULO FILIPE GOMES RIBEIRO
e
m face da sentença

pro
latada

pel
o

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA
(ID 18786841),

que
julgou
parcialmente
procedente

a pretensão punitiva estatal,
para condenar o réu pela
prática
d
os crimes previstos no art. 129, §
2º, IV, e §10,

e

no
art.
150, §1º,
c/c
art. 6
1, II, alínea “f”, todos
do Código Penal,
na forma da
Lei
Maria da Penha
(contra a 1ª vítima) e dos crimes descritos no art. 129,
caput
, e art. 150, §1º, ambos do Código Penal (contra a 2ª vítima), impondo-
lhe
as penas
de
0
5

(
cinco
) ano
s

e
0
8
(
oito
) meses de
reclusão
e de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
,
além
do pagamento de valor mínimo, para fins de
reparação
civil
dos danos
morais,
no montante
total
de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais
).

Em suas razões recursais (ID 18786856), a defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, pugna: I) pela absolvição por ausência de dolo específico em relação ao crime de violação de domicílio, considerando que o réu entrou na residência da vítima, após a permissão desta; II) pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação às lesões corporais; III) subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave ou simples; IV) pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e readequação do regime inicial para o aberto ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18786864).

Em seguida, o
Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 19475083).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia
que
no dia 26/08/2025, aproximadamente às 23h07m, o acusado
Paulo Filipe Gomes Ribeiro
, filho da 1ª vítima
(Andrea Gomes Marcelino)
e enteado da 2ª vítima (Wesley Pinto Cordeiro), no interior da residência dos ofendidos, localizada no bairro Consolação,
em Vitória, teria praticado os crimes de ameaça, violação de domicílio, lesão corporal gravíssima
em desfavor da genitora
e lesão corporal leve em desfavor
do padrasto
.

Consta na exordial acusatória q
ue na data dos fatos, o denunciado, sob
efeito de substâncias entorpecentes
, após passar o dia dirigindo-se ao trabalho da 1ª vítima
pedindo
dinheiro para financiar a compra de drogas, tendo
esta
negado todas as vezes e avisado que
ele
não deveria retornar à sua residência, passou de maneira livre e consciente a ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave ao afirmar:
“
V
ocê não vai me dar dinheiro não? Você vai ver o que vai acontecer”
, deixando-a temerosa por sua vida.

Não satisfeito, durante o período noturno, o denunciado foi até a residência das vítimas a fim de novamente pedir-lhes dinheiro e, irresignado após
a
nova negativa da 1ª vitima, violou o domicilio dos ofendidos, entrando contra a vontade expressa de ambos no imóvel, ao pular o portão de acesso
e
passa
r
a arrombar a porta da casa, desferindo-
lhe
chutes.

Ato contínuo, o
réu
subiu as escadas da residência, deparando-se com a 2ª vítima e surpreendendo-a ao, de maneira livre e consciente e com o
animus laedendi
, ofender a sua integridade corporal, desferindo-lhe socos no rosto e
na
cabeça, causando as lesões corporais testificadas no laudo pericial.

Infere-se
que nesse
momento em que as vítimas tentaram se defender das inúmeras violências perpetradas pelo autor dos fatos, tendo este,
de
maneira livre e consciente e com o
animus laedendi
, mediante ação contundente e dilacerante, desferido
uma
mordida no dedo da 1ª vítima, produzindo lesão corporal de caráter mutilatório, resultando na amputação do
dedo
indicador da mão esquerda, ocasionando, assim, deformidade permanente, somente cessando as condutas delituosas mediante a intervenção de vizinhos.

Deflagrada a ação penal
e
observado
s
o
s
princípio
s
do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o
acusado
foi condenado
,
razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa suscita
preliminar de nulidade
, sob o argumento de que houve
cerceamento de defesa
em virtude do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do réu. Não obstante,
a
tese não merece acolhimento.

Isso porque a
instauração do incidente previsto no art. 149 do Código de Processo Penal não é consequência automática de um mero requerimento da parte, exigindo-se a demonstração de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

E c
onforme
bem
pontuado pelo
culto magistrado,
o
pedido
foi formulado de
maneira extemporânea
, apenas em sede de alegações finais.
Não fosse o bastante, d
urante a audiência de instrução e julgamento,
o réu demonstrou lucidez
e
apresent
ou
fala concatenada e coerente com a compreensão dos fatos e dos atos processuais
.

Nessa linha de raciocínio
, constatada a preclusão e a inexistência de elementos concretos que indicassem a incapacidade de autodeterminação do
réu
à época dos fatos, o indeferimento da prova
se mostra
escorreito,
não havendo que se falar em
nulidade.

Em prosseguimento, a
pós analisar
as provas coligidas aos autos
,

consta
to
que

a
utoria e
materialidade

resta
ram sobejamente
comprovada
s
em relação a
o
s
delito
s

de
violação de domicílio
e de
lesão corporal,

especialmente através do Auto de Prisão em Flagrante
(I
D 18786480 – fl. 04), do Boletim Unificado nº
58971828 (I
D 18786480 – fls.
35/39
)
,
d
os laudos
do Departamento Médico Legal
d
a

genitora do apelante,
Andreia Gomes Marcelino
(I
D

18786790 –
fl. 07
), e
de
seu companheiro,
Wesley Pinto Cordeiro
(I
D

18786790
–
fl. 0
8),
além da
prova oral colhida dos policiais milit
ares
em sede inquisitorial
(I
D 18786480 – fls.

0
9/12)
e
das
vítimas
(ID 18786790 – fls. 01/02 e 05/06)
, que fo
i
co
nfirmada
em juízo.

Ressalto as declarações prestadas pelo
s agentes da lei
condutores da prisão em flagrante
na esfera policial, dando conta de que
prossegui
ram

“para Rua Manuel Francisco Ribeiro, Consolação, para atendimento de uma ocorrência da lei Maria da Penha.
Ao chegar no local foi feito contato com a solicitante, Identificada como Andrea Gomes Marcelino RG: 1953613, que relatou para guarnição que seu filho, identificado como Paulo Felipe Gomes Ribeiro, havia invadido a residência da solicitante, que tem medida protetiva contra o mesmo, e que ao tentar conter sua entrada foi agredida com uma mordida no dedo, resultando na perda de parte da falange distal da vítima.

N
esse momento
o atual cônjuge da Senhora Andrea, identificado como W. P. C., que é policial Penal, tentou conter o suspeito e também foi agredido e relatou ter sofrido socos no rosto por parte do Felipe
. Ao chegar no local, a guarnição deparou-se com Felipe amarrado com cordas no braço e as pernas algemadas com a algema, do W. P. C. Que é policial Penal. Além disso vale ressaltar que o suspeito possuía lesões no rosto, perda de dentes e arranhões nas pernas, alegando o mesmo ter sido agredido por moradores da Região.
Após tais fatos o suspeito foi conduzido algemado por ter resistido ativamente à condução pela guarnição, assim como pelo risco de fuga, e perigo a integridade física do detido e terceiros, no compartimento de segurança da RP 4413 para o hospital estadual de urgência e emergência, HEUE, onde foi submetido a exames e até presente momento encontra-se sob cuidados médicos e aguardando laudo de liberação.
Vale ressaltar que
durante a tentativa de condução do suspeito, o SD PRETTI precisou energizar a TASER 7 de numeração X4001CAXT a utilizando como efeito moral a fim quebrar o ímpeto do suspeito.

A Senhora Andrea também
encontra-se internada no hospital estadual de urgência e emergência, HEUE, onde passou por suturas no no dedo
. Diante dos fatos supracitados vale ressaltar que a guarnição não presenciou nenhuma agressão. Que a vítima possui medida protetiva de urgência contra seu filho PAULO FILIPE (PROCESSO Nº 5043220- 52.2024.8.08.0024);
Que quando os policiais chegaram ao local, foram informados pelas vítimas que PAULO FILIPE foi ao local para tentar conseguir dinheiro para comprar drogas; Que as vítimas relataram que foram agredidos fisicamente após PAULO FILIPE ter arrombado a porta e entrado na residência
; Que os policiais não presenciaram as agressões;
Que devido a discussão e a gritaria no local, populares interviram na situação, amarraram PAULO FILIPE para contê-lo e o agrediram fisicamente.
Que PAULO FILIPE, assim como a vítima, encontram-se hospitalizados, sendo que PAULO FILIPE está sendo escoltado por policiais militares (...).”

Perante a autoridade policial,
a vítima

Andreia Gomes Marcelino
relatou que
“
na manhã daquele dia 26/08, Paulo já acordou transtornado e desde cedo

começou a beber e fumar pedras de crack
; que a declarante estava trabalhando e nesse local (ao lado da casa da declarante) Paulo tora hora aparecia e pedia dinheiro, e foi passando o dia dessa forma; que no final do dia, fechou o salão e foi pra casa, e
em razão da forma que ele passou aquele dia, a declarante disse ao filho que não era para ele voltar, pois ele

já estava muito alterado
; que durante o período da noite, Paulo aparecia na porta de casa, mas não entrava, mas pedia dinheiro e fazia ameaça em razão da negativa da declarante;
que Paulo dizia: ‘você não vai me dar dinheiro não? Você vai ver o que vai acontecer!’
;
e assim repetia, enquanto ia e voltada no local
; que era por volta das 22:30 seu esposo Wesley c
h
egou do trabalho, entrou e fechou a porta de casa; que parte do dia Wesley acompanhou a alteração de Paulo, e após seu retorno pra casa, conseguiu perceber a proximidade de Paulo na região;
que enquanto se preparavam pra dormir, Paulo apareceu na porta de casa, chamando pelo nome da declarante, e essa cheg
ou
na janela e d
isse
ao filho que ele não tinha autorização para entrar, mas não adiantou pois Paulo pulou o portão e de imediato arrombou com chutes a porta da casa;

que
quando Paulo entrou na casa, Wesley disse que não era pra ele entrar, contudo, Paulo subiu as escadas e partiu pra cima de Wesley, com socos no rosto, cabeça
e acabou por feri-lo com uma extração de um dente da frente, ficando também com um olho ferido; que
nesse momento
,
a declarante entrou no meio e tentou dar uma gravata em seu filho, como forma de afastá-lo de Wesley, mas Paulo lhe deu uma forte mordida na mão esquerda, ferindo seu dedo indicador
; que
a mordida foi tão forte, que arrancou parte de seu dedo, e no hospital foi feita a amputação parcial da falange do dedo indicador da mão esquerda
; que alguns vizinhos ‘invadiram’ a casa e conseguiram contê-lo e amarraram Paulo, até a chegada da polícia; que a declarante informou que
a alteração de Paulo era tamanha que foi necessário 05 pessoas para fazer a contenção
(...).”

N
o mesmo sentido foram as declarações prestadas pel
a segunda vítima na esfera policial,
Wesley Pinto Cordeiro
,
companheiro da genitora do apelante,
que diferentemente
desta
,
confirmou em juízo seus relatos.

C
omo visto, não prospera a tese defensiva de
absolvição por ausência de

dolo específico em relação ao crime de violação de domicílio
, considerando que ambas as vítimas não autorizaram o ingresso do apelante
na residência.

O
próprio acusado, por ocasião de seu interrogatório
judicial
, apresentou
confissão qualificada
,
quando
reconhec
eu
que t
i
nha invadido a residência,
mas o
teria o feito para fins de
legítima defesa de terceiro
, a saber,
de sua genitora
, que estaria
se
desentend
endo
com
o companheiro,
fatos estes não confirmados.

Assim, não resta dúvida razoável quanto à prática, por parte do réu, em face de ambas as vítimas, do crime de violação de domicílio
(
duas vezes
)
,
lembrando que a invasão ocorreu durante a noite, por volta das 22h30m, atraindo,
dessa forma
,
a
qualificadora

prevista no art. art. 150,
§1º,
do Código Penal.

Na sequência, a defesa
pugna

pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação às lesões corpora
is
.
Razão não lhe assiste.

Isso porque, co
nforme
apontado anteriormente, a
1ª vítima
relatou
na esfera policial
que, ao tentar conter o réu, que desferia socos contra a 2ª vítima na face e região da cabeça, o acusado
mordeu o
seu dedo indicador da mão esquerda, vindo a lhe ocasionar
a
amputação parcial do membro.

E

a 2ª vítima
relat
ou
de maneira verossímil e com detalhes as condutas do apelante,
cujas
declarações
foram
ratificadas em juízo

e
estão e
m consonância com os elementos probatórios colhidos na instrução processual, como o Laudo Pericial.

E
, c
omo se sabe,

“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Em audiência de instrução e julgamento, o réu afirmou que agiu em legítima defesa ao desferir a mordida em sua mãe, afirmando e
star sendo fisicamente contido
pelo padrasto.

Ocorre que
a configuração da legítima defesa (art. 25 do CP),
impõe o uso
de meios proporcionais e moderados contra uma agressão injusta, atual ou iminente,
a direito seu ou de outrem.

No caso
concreto, entretanto
, a agressão primária e injusta partiu do próprio apelante, que invadiu o domicílio das vítimas rompendo obstáculos e passou a agredir
o padrasto
com socos na face e cabeça.

Significa dizer que a
contenção física do invasor pel
os ofendidos

se deu
em

c
ontexto
d
e defesa d
o
patrimônio,
da
integridade física e
do
domicílio,
não havendo que se falar em
legítima defesa por parte de quem iniciou e manteve agressão injusta.

Outrossim
, o meio utilizado, uma mordida de extrema violência que resultou
na
amputação parcial do dedo da própria mãe, é flagrantemente desproporcional, revelando
a ausência de r
epulsa moderada.

Em seguida,
a defesa r
equer a

desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima
,
ao argumento de que o resultado amputação ocorreu em meio "caótico" e que não houve intenção específica de produzir
tal resultado.

Todavia, o tipo penal em comento não exige o dolo direto e específico direcionado à mutilação. Isso porque o elemento subjetivo exigido é o
animus laedendi
(vontade de lesionar), sendo perfeitamente admitido o dolo eventual.

Na espécie, o réu, a
o investir contra as vítimas em sua própria residência e desferir uma mordida na mão d
e sua genitora
, que tentava apartar as agressões
impostas

ao
seu comp
a
nheiro
, assumiu o risco de produzir
a
les
ão
de extrema gravidade.

E o l
audo
p
ericial é
claro
ao atestar a
"ferida suturada em processo de cicatrização em coto de amputação de falange distal"
e a
"deformidade permanente".

Portanto, há
nexo de causalidade direto entre a conduta voluntária e agressiva do réu e o resultado gravíssimo alcançado.

Por fim,
a defesa
pugna
pelo
redimensionamento da
s
pena
s
-base

ao patamar mínimo legal
,
além do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e readequação do regime inicial para o aberto ou
mesmo
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Q
uanto ao crime de
lesão corporal gravíssima
(art. 129, §2º, IV e §10, do Código Penal),

a culta magistrada fixou a pena-
base
em
05 (cinco) anos de reclusão
, ao desvalorar a
culpabilidade
(prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), os
antecedentes
(certidão positiva) e as
circunstâncias
do delito (violência extrema, sem que a vítima tivesse chance de defesa).

No caso,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
que perfaz
06

(
seis
) anos
,
a média para a desvaloração de cada circunstância

prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
09
(
nove
) meses
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
02
(
d
ois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão.

Dessa maneira,
a pena-base
deve ser
redimensionada para
04 (quatro) anos e
03 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria,
mantém-se a pena
inicial, por
não
haver
circunstâncias atenuantes

ou agravantes
a serem sopesadas.

N
a terceira etapa, ausentes c
ausas de diminuição de pena,
mas
presente a majorante
descrita
no §10 do art. 129 do Código Penal,
a reprimenda deve ser
majo
rada
em 1/3 (um terço)
e fixada
definitivamente
em
05
(cinco) anos e
0
8 (oito) meses de reclusão
,
mantido o regime semiaberto (art. 33, §2º,
“b”
, do CP).

Como é possível perceber
, o redimensionamento da pena-base não acarretou a redução da pena final.

Q
uanto ao crime de
lesão corporal
leve

(art. 129,
caput
, do Código Penal), a
douta
magistrada fixou a pena-base em
05 (cinco)
meses

e 07 (sete) dias
de
detenção
, ao desvalorar a
culpabilidade
(
multiplicidade de lesões inflingidas à 2ª vítima
)
e
os
antecedentes
(certidão positiva).

F
azendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência

de

incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em
comento
,
que perfaz
09

(
nove
)
meses
,
a média para a desvaloração de cada circunstância

prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
01 (um) mês e 04 (quatro) dias
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
3
(
três
)
meses a 01 (um) ano de detenção
.

Dessa maneira,
mantém-se
a pena-base tal qual aplicada pelo juízo
, que, em seguida, foi fixada definitivamente, por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas.

Q
uanto ao crime de
violação de domicílio qualificada

(art. 1
50
,
§1º,
do Código Penal), a douta magistrada fixou a pena-base
em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
detenção
em relação à 1ª vítima
,

ao desvalorar a
culpabilidade
(
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
) e os
antecedentes
(certidão positiva),
bem como em
08 (oito) meses e 07 (sete
)
dias
de detenção
em relação à 2ª vítima
, ao analisar negativamente apenas os
antecedentes
.

Igualmente,

fazendo uso do mesmo
critério jurisprudencial
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
que perfaz
01 (um) ano e 06 (seis)

meses
,
a média para a desvaloração de cada circunstância

prevista no art. 59 do Código Penal

é de

0
1

(um)
m
ês
e
15
(qu
inze
) dias
, diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
6
(
seis
)
meses a 0
2
(
dois)
ano
s
de detenção
.

Nesse contexto,

conserva-se
as penas iniciais
arbitradas pela magistrada.

Na segunda fase, o juízo
compensou a atenuante da confissão com a circunstância agravante
(crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher)
em relação à 1ª vítima
, mantendo a pena inicial e
reduziu a reprimenda em relação à 2ª vítima
em decorrência da confissão, redimensionado-a para 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção,
não havendo retoques a serem implementados.

Em continuação, i
nviável a
substituição da pena privativa de liberdade por outra
s
restritiva
s
de direitos
, considerando não apenas o quantitativo da
sanção
aplicada (art. 44, I, do CP),
mas
o disposto na Súmula
nº
588 do STJ,
no sentido
de que a
“prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos.”

Diante do exposto,
C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena-base do crime de lesão corporal gravíssima, sem
efeito modificativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.